Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SALA COMERCIAL. ESPÓLIO. POSSE INDIRETA. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. ARTIGO 1.196 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 560 E 561 DO CÓDIGO CIVIL. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES. MÁ-FÉ RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para a condenação às penas por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. Não configura má-fé quem defende direito que entender possuir em juízo.
2. Compete ao magistrado a análise dos documentos apresentados à luz do art. 434, do CPC.
3. Espólio tem legitimidade para propor ação de reintegração de posse de imóvel incluído no rol de inventário, ainda que não exista título de propriedade.
4. A posse indireta também se transmite aos herdeiros.
5. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito à reintegração de posse se provar: I) a posse prévia; II) turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data de sua ocorrência; e IV) a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC.
6. As provas na ação de reintegração de posse devem se voltar para a relação entre quem discute a posse e não para terceiros. Documentos que provam o tempo de ocupação não se prestam a provar a origem da posse, centro da discussão quanto para identificar a melhor posse.
7. A regra da juntada de documentos conjuntamente com a petição inicial não é absoluta. Outros documentos podem ser colacionados, desde que se oportunize a parte contrária se manifestar, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.
8. O abandono não pode ser presumido da simples inércia do possuidor, na medida em que pressupõe a intenção de se desfazer do bem com intenção de não mais tê-lo em seu patrimônio.
9. A ação de inventário isenta os herdeiros de abandono, na medida em se submetem ao curso da tutela judicial.
10. A posse clandestina, isto é, que não se baseia em justo título e de boa-fé, afasta a melhor posse do possuidor direto.
11. Quem não é encontrado no imóvel litigioso, após diversas visitas do oficial de justiça, ao longo de tempo considerável, não comprova aptidão de possuir com ânimo de dono.
12. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso.